Tribunal: TJPA
Processo: 0007464-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007464-66.2018.8.14.0006

APELANTE: HEIDER BARROS MORAES DE ALMEIDA, ALESSANDRO SOUSA LOPES, ROBSON MESQUITA DE DEUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO QUE OS ARMAMENTOS ENCONTRADOS NA POSSE DOS RÉUS ESTAVA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO. CORRETA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DO ACUSADO HEIDER DE ALMEIDA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALESSANDRO SOUSA LOPES, ROBSON MESQUITA DE DEUS

e

HEIDER BARROS MORAES DE ALMEIDA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa (
fls. 124/135 – ID 7296566
) que o condenou,
os dois primeiros
, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, e
o terceiro,
à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 113 (cento e treze) dias-multa, ambos à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº.: 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões recursais (
fls
.
176/181 – ID 7296571
) os apelantes demandam genericamente por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a condenação. Subsidiariamente, demandaram pela retificação da pena base para o mínimo legal, bem como, pela detração do período em que os acusados permaneceram presos cautelarmente, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena do acusado Heider Barros Moraes de Almeida.

Em contrarrazões (
fls. 182/186 – ID 7296572
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 399/405 – ID 8158727
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 09/06/2018, às 17h00min, os acusados foram flagrados na posse irregular de armas de fogo, foto ocorrido em via pública, mais precisamente no Rua Suriname, BR-316, em frente ao Hospital Anita Gerosa, Bairro Centro, município de Ananindeua.

Segue informando que, na data e hora acima mencionadas, uma guarnição do Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela BR-316, ocasião em que receberam via CIOP informações relatando que no local acima indicado havia um veículo marca Fiai Palio, cor cinza, placa OSO/2492, e em seu interior encontravam-se os denunciados ALESSANDRO SOUSA LOPES, HEIDER BARROS MORAES DE ALMEIDA e ROBSON MESQUITA DE DEUS em atitude suspeita, e que teriam passado em frente ao 1° Batalhão da Polícia Militar-BPM em direção ao entroncamento.

Diante de tais informações, os policiais militares empreenderam diligências no sentido de localizar o referido veículo, tendo o avistaram em frente ao prédio do Ministério Público do Estado do Pará, localizado na BR-316. Registre-se que, mesmo diante das informações fornecidas via CIOP os policiais militares ficaram na dúvida se abordariam o automóvel.

Em seguida, os policiais militares foram acionados por um motorista que passava na ocasião conduzindo outro veículo, o qual informou que o automóvel Fiat Palio estava utilizando placa clonada, razão pela qual foi dada ordem de parada aos acusados, e para que descessem do veículo, o que foi feito por estes. Ato contínuo, a guarnição policial passou a realizar buscas pessoais nos denunciados, entretanto, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, os policiais militares passaram a realizar revista no interior do veículo, onde foi encontrado no porta luvas: 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, ambas da Marca Taurus, prateadas, sendo 01 (uma) modelo PT 92 AFS 9mm apresentando número de série THZ 02270 e outro modelo 940 calibre .40, sem número de série, 03 (três) carregadores, um de pistola .40 carregada com 07 (sete) munições intactas de calibre .40, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, com 15 (quinze) munições intactas de calibre 9mm, 02 (duas) placas de carros com o seguinte sinal identificador HMJ-4161/PA-Belém; 01 (um) relógio marca G-Shock, cor verde, 21 (vinte e uma) braçadeiras de tamanho grande, 01 (uma) chave de fenda modelo Philips, bem como 05 (cinco) bolsas do tipo malotes, tamanho grande, nas cores pretas.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no art. 16 da Lei de Armas.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugnam os recorrentes por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo para tanto que a autoria delitiva foi demonstrada tão somente através do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos (
fl. 240 – ID 7296578
), atestando a apreensão do armamento na posse dos acusados por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico (
fls. 78/79 – ID 7296562
), atestando que as armas de fogo apreendidas em poder dos acusados encontravam-se com o número de série “desbastado por ação de força mecânica intencional”, enquadrando-se, portanto, a tipificação do art. 16 da Lei de Armas, nos moldes do §1º, inciso I do referido dispositivo
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada aos recorrentes restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas de acusação, quais sejam:
a Sra. Ana Silva Farias de Vasconcelos, o Sr. Vanderson Nascimento Fernandes e o Sr. Jefferson Jared Lopes Rodrigues
, ambos policiais militares que integravam a guarnição responsável pela prisão em flagrante dos acusados, ouvidos por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.07.2018 (
fls. 39/41 – ID 7296531
), os quais atestarem em uníssono que receberam a informação via CIOP de que havia um carro tipo Palio prata fazendo assalto perto do shopping Castanheira e estava indo no sentido Marituba, oportunidade em que visualizaram o carro que a denúncia descrevia.

Que fizeram o acompanhamento do veículo suspeito e em seguida, passou um carro idêntico com a mesma placa, tendo o proprietário deste segundo automóvel informado que a placa do carro dele tinha sido clonada e, a partir dessa informação, resolveram fazer a abordagem aos três indivíduos que estavam dentro do primeiro veículo. Que o condutor do veículo suspeito era Alessandro e que no carro foram encontrados os armamentos apreendidos dentro do porta-luvas; que havia duas pistolas e munição; que na delegacia o outro indivíduo que estava no segundo carro comprovou ser o verdadeiro dono do veículo e que a sua placa era clonada; que reconhecem os dois acusados presentes em audiência como sendo os mesmos que estavam no carro nesta ocasião, tendo os acusados afirmado na delegacia que estavam a procura de vítimas para cometer o crime de roubo.

Ouvidos em juízo, os réus Alessandro Sousa Lopes e Robson Mesquita de Deus, negaram a prática delitiva, tendo sido o acusado Heider Barros Moraes de Almeida declarado revel.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a eles imputado,

havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos absolutórios dos recorrentes. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demandaram os recorrentes pela retificação da pena base ao mínimo legal, além da detração do período em que permaneceram presos provisoriamente, bem como, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do acusado Heider Barros Moraes de Almeida.
Melhor sorte não assiste apelo
.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a
culpabilidade
dos acusados se revela exacerbada na medida em que restou apurado que a posse dos armamentos dentro do veículo destinava-se a prática de outros ilícitos; demais disso, as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis considerando que os réus, se utilizaram de veículo clonado para transitar com o armamento, buscando potenciais vítimas para o cometimento de assaltos, justificando-se, nos termos da Súmula nº 23 deste TJEPA, a fixação da pena base pouco acima do mínimo legal para todos os três recorrentes, isto é em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e mais 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes, o
quantum

de pena fixado na primeira etapa se tornou definitivo para os acusados
ALESSANDRO SOUSA LOPES e ROBSON MESQUITA DE DEUS,
tendo sido fixado para ambos o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Quanto ao acusado
HEIDER BARROS MORAES DE ALMEIDA,
deve ser mantida na segunda etapa da dosimetria a circunstância agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, ante a condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, anterior a prática do presente ilícito, nos autos da ação penal nº.: 0014365-39.2012.8.14.0401, motivo pelo qual, sua pena inicial restou exasperada em 1/6 (um sexto), restando dosada definitivamente
em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa,
não havendo causas de aumento ou diminuição a serem dosados na etapa derradeira.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena do aludido réu, aliado à sua reincidência, deve ser mantido o regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos moldes do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Em conclusão, por ser a condenação do réu Heider de Almeida superior a quatro anos, bem como por se revelarem desfavoráveis os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito em relação a todos os réus, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I e III do CPB
[2]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[3]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 30/03/2023